Tribunal: TJDFT
Processo: 0037538-07.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0037538-07.2004.8.07.0001 EMBARGANTE: HOTEL NACIONAL S/A EMBARGADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL DESPACHO Consoante previsão contida no § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pelo HOTEL NACIONAL S/A (ID 31201197). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019